Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713256-76.2023.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS VAZ GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULA DE CARVALHO BAPTISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DIFAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório presente nos autos é consistente e coeso em demonstrar a prática do delito. 2. A causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do CP, demanda elementos que demonstrem a presença de várias pessoas ou o uso de meio que facilite a ampla divulgação da injúria, o que não se verifica no contexto dos autos. 3. Havendo emissão de conceitos depreciativos, ofensivos à dignidade sem a indicação de fato específico, há apenas a configuração do crime de injúria. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reformar a sentença absolutória fundada na ausência de provas suficientes para a condenação, contrariando as disposições legais sobre a formação da convicção do juiz, o ônus da prova e o critério de julgamento em caso de dúvida razoável. Enfatiza que a superação de sentença absolutória exige prova nova e robusta, especialmente quando a instrução foi conduzida pelo juiz natural da causa. Entende que, no caso concreto, não houve qualquer inovação probatória que justificasse a reversão da dúvida reconhecida pelo juízo de primeiro grau, configurando afronta ao princípio da soberania das decisões de primeira instância. Pondera, ainda, que a validade das conversas por WhatsApp dependeria de ata notarial. Destaca a fragilidade das alegações da suposta vítima, a inadmissibilidade das provas digitais apresentadas e a ausência de preservação da cadeia de custódia. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Articula, por fim, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência d enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028